Tribunal: TJPA
Processo: 0005535-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005535-93.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MARIA DE LOURDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso sob análise o ajuizamento da ação – ocorrido em 27/02/2012 e não em 18/07/2014 como alegado nas razões deste recurso – não infirma a decisão recorrida.

2. A observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo, que na espécie não ocorreu como evidenciado no decisório impugnado, decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX) tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

3. Na hipótese em apreço descabe falar em violação do direito ao FGTS (art. 7º, XXIX), bem assim quanto ao direito de ação (art. 5º, XXXV) ou ainda segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) em razão do ajuizamento extemporâneo da ação de cobrança pela agravante.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0005535-93.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNÇÃO CALDAS (OAB/PA 7.575) e OUTROS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 2896795)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, proveu o apelo do estatal, no sentido de reformar a sentença para declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário.

Em suas razões a agravante enfatizou ter ajuizado sua ação de cobrança (18/07/2014) em momento anterior ao julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Diante desse elemento fático alegou violações do direito ao FGTS (art. 7º, XXIX); direito de ação (art. 5º, XXXV) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI). Conclusivamente requereu provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimado o agravado não ofertou contrarrazões (ID 3400016).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

A decisão agravada é a seguinte:

“De início, cabe enfatizar, com relação a prescrição, que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos). Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
(grifei).

No presente caso o contrato temporário vigorou entre 30/06/2003 a 30/01/2009, sendo ajuizada ação de cobrança somente em 27/02/2012, isto é, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS. Portanto, deve ser acolhida a prejudicial arguida pelo Estado do Pará.

Em relação ao recurso da autora não se pode olvidar que nele se buscou unicamente majorar a condenação em honorários advocatícios, entretanto, ante o acolhimento da prejudicial de prescrição bienal resta evidente a prejudicialidade dessa insurgência.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou provimento ao apelo do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença para declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608), extinguindo o processo com resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa que ficarão sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.”

No caso sob análise o ajuizamento da ação – ocorrido em 27/02/2012, e não em 18/07/2014 como alegado nas razões deste recurso – não infirma a decisão recorrida.

A observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo, que na espécie não ocorreu como evidenciado no decisório impugnado, decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX) tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Diante disso, na hipótese em apreço descabe falar em violação do direito ao FGTS (art. 7º, XXIX), bem assim quanto ao direito de ação (art. 5º, XXXV) ou ainda segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) em razão do ajuizamento extemporâneo da ação de cobrança pela agravante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao agravo interno (ID 2978569).

É como voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2020